Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO COMUM AO CASAL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No regime de comunhão parcial de bens se comunicam os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos dos arts. 1.658 e seguintes do Código Civil (CC).
2. A partilha deve recair sobre bens, direitos e dívidas líquidos e certos; deve haver comprovação inequívoca da aquisição, titularidade e existência dos bens e suas respectivas benfeitorias, ao tempo da separação de fato dos cônjuges ou companheiros.
3. Com relação a bens imóveis, não há que se falar em propriedade sem registro do título no Registro de Imóveis. Nos autos, não há qualquer certidão de matrícula que demonstre a propriedade dos ex-cônjuges sobre quaisquer imóveis ou carros.
4. Quanto à partilha das benfeitorias alegadas pela apelante, não há comprovação documental de sua existência ou qualquer avaliação estimativa dos seus valores. Diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito requerido, a partilha das benfeitorias, caso existentes, deve ser feita em ação própria de sobrepartilha.
5. Na constância do casamento, presumem-se revertidos em prol da família os valores obtidos por meio de empréstimo por um dos cônjuges para cobrir despesas necessárias à economia doméstica, razão pela qual ambos são obrigados solidariamente pela dívida (arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil).
6. Na hipótese, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os empréstimos contraídos foram revertidos em exclusivo favor do apelado. Portanto, presume-se que as dívidas referidas foram revertidas em benefício da família: devem ser igualmente partilhadas entre as partes, em razão da solidariedade prevista no art. 1.644 do Código Civil.
7. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.
8. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
9. Ainda que ocorra a ruptura da conjugalidade, o dever de assistência mútua não se extingue automaticamente. O princípio da solidariedade familiar continua a reger a relação que remanesce. Portanto, ainda que haja a separação ou o divórcio, há obrigação recíproca de auxílio material, caso um dos cônjuges não seja capaz de prover sozinho sua subsistência e o outro possa auxiliá-lo. Referida obrigação, em regra, deve ser transitória e excepcional, a fim de proporcionar ao ex-cônjuge necessitado os meios de se adaptar à nova realidade e de buscar sua autonomia financeira.
10. De qualquer modo, o propósito de manter o mesmo padrão econômico não encontra amparo jurídico. Os alimentos, ainda que de natureza compensatória, não se prestam a superar todas as consequências financeiras normais advindas da ruptura do matrimônio. A alteração da capacidade socioeconômica dos cônjuges é comum no fim das relações conjugais. Qualquer que seja a natureza dos alimentos, o direito de reclamá-los deve se pautar na necessidade e na ausência de autonomia financeira.
11. No caso, a apelante é jovem, tem 32 anos, e possui formação em curso superior. Alega estar desempregada, porém não há comprovação que demonstre sua incapacidade para o trabalho.
12. Também não há informação precisa sobre a realidade econômica do apelado. Porém, ao que parece, não possui situação financeira favorável e teve o benefício da gratuidade de justiça deferido em seu favor pelo juízo de origem.
13. O casamento das partes durou apenas 4 anos. Não tiveram filhos. Ao tempo da separação, a apelante possuía apenas 28 anos. Ademais, a separação de fato ocorreu em fevereiro de 2019, ou seja, há mais de 5 anos a apelante provém seu sustento sem a ajuda do apelado.
14. Não há elementos que indiquem a incapacidade laboral ou dificuldade de inserção no mercado de trabalho por parte da apelante. O tempo decorrido e as evidências nos autos indicam situação incompatível com a natureza excepcional e provisória da prestação de alimentos entre ex-cônjuges ou companheiros.
15. Recurso desprovido. Sentença reformada.